Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721084-53.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO RENATO LUCENA BRITO, COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença, que, em ação de rito comum, julgou improcedentes os pedidos iniciais no sentido de garantir a participação em todas as fases do programa Pró-DF, no que tange ao processo administrativo de no 0160-000580/2006; ser declarada, no referido processo administrativo de no 0160-000580/2006, a anulação do termo de cancelamento dos documentos emitidos pela SEDET/COPIEC/DAABE/GERAP, bem como a transferência definitiva do programa Pro-DF para a autora, com a consequente retirada do antigo Colégio Integrado Polivalente da demanda administrativa. A certidão de ID 79184433 informou a distribuição prévia do Agravo de Instrumento no 0754290-15.2024.8.07.0000 a este relator. No entanto, a parte autora recorrente atravessou petição aos autos (ID 79550404), informando que o presente feito é conexo ao Mandado de Segurança no 0716502-64.2024.8.07.0000, que foi impetrado em 24/04/2024 e tramitou sob a relatoria do Desembargador Relator Robson Barbosa de Azevedo, anteriormente, portanto, à distribuição do referido Agravo de Instrumento. Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia em ação conexa atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no art. 930, parágrafo único, do CPC, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” No mesmo sentido, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça preceitua que: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Observa-se que, no Mandado de Segurança no 0716502-64.2024.8.07.0000, o qual tramitou na 1a Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, a parte impetrante pugnou pela concessão da ordem, para reconhecer seu direito líquido e certo de participar de todas as fases do programa Pró-DF, no bojo do Processo Administrativo no 0160-000580/2006, com a possibilidade de apresentação da documentação pertinente, requerendo, ainda, a anulação do termo de cancelamento dos documentos exarados pela SEDET/COPIEC/DAABE/GERAP. Sendo assim, o pedido veiculado na ação de Mandado de Segurança é o mesmo da presente demanda, qual seja, garantir a participação da autora em todas as fases do programa Pro-DF no que tange ao processo administrativo de no 0160-000580/2006, com a anulação do termo de cancelamento dos documentos emitidos pela SEDET/COPIEC /DAABE/GERAP. Dessa forma, a distribuição de ação de competência originária do Tribunal pioneira, caracterizando conexão com o presente feito, pela identidade de pedidos, faz incidir a regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC, atraindo a competência do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo para relatar o presente recurso. Isso posto, determino, à Secretaria, a redistribuição do processo ao Desembargador referido, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator